Tribunal: TJDFT
Processo: 0742029-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, em face à decisão determinou o imediato cumprimento de tutela provisória anteriormente deferida. A controvérsia reside na legitimidade da inscrição de alienação fiduciária em veículo novo comercializado por METROSUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA. A embargante sustentou que a decisão agravada seria omissa, porque fundamentada em documento que não teria pertinência com os autos, bem como que não teria apreciado alegação de risco inverso de dano irreparável em razão do cancelamento da anotação. É o relatório. Decido. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: “Ante as informações prestadas por ambas as partes e a documentação anexada aos autos, devem ser restabelecidos os efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal. Primeiramente, importa esclarecer que, por se tratar de questão afeta à tutela provisória ab initio litis, e em juízo de cognição preliminar, cabe ao magistrado assegurar o resultado útil do processo e prevenir ou minimizar prejuízos a ambas as partes. Dessa forma, em melhor análise da documentação anexada pelas partes, percebe-se que a nota-fiscal de venda apresentada pela CNP CONSÓRCIO teria sido emitida por pessoa jurídica denominada “GRUPO BUH DE VEÍCULOS E MÁQUINAS”, CNPJ n. 33.144.717/0001-66 (ID 52464986, pag. 6). No entanto, em consulta ao mesmo CNPJ no sítio eletrônico da Receita Federal, verifica-se que o cadastro pertence a “BUH CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS LTDA”, cujo nome fantasia é “BUH CAR VEÍCULOS” (ID 52464986, pag. 5) Portanto, divergente dos dados constantes na nota-fiscal de venda aponta para a ocorrência de eventual fraude. Não bastasse essa divergência, a atividade principal da suposta emissora da nota-fiscal é o “comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados”, fato constante inclusive de sua razão social – BUH CAR Comércio de Veículos Usados. Como atividades secundárias, a empresa se dedica a “atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários” e “locação de automóveis sem condutor”. Portanto e conforme consta dos autos, a pretensa vendedora do automóvel e que teria adquirido mediante carta de crédito emitida pela CNP CONSÓRCIOS sequer tem entre suas atividades o comércio de veículos novos como o ora em litígio. Não bastasse, a METROSUL comprovou mediante declaração emitida pela própria fabricante do automóvel que teria sido a destinatária do bem e que não haveria dois veículos semelhantes e com mesma numeração de chassis (ID 52839368): “Em razão da consulta realizada pela Concessionária da Rede Chevrolet Metrosul na data de 19 de outubro de 2023, a GMB serve da presente Carta de Manifestação para informar que não houve qualquer marcação ou produção em duplicidade do veículo de chassi 9BG156YK0PC420571, sendo a única unidade produzida nos termos da ficha de produção em anexo (Doc 01) e faturada apenas e tão somente para a Concessionária Metrosul, conforme Nota Fiscal no 001.374.543. Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição.” Somado a tais elementos, importa ainda ressaltar que juntamente com o agravo de instrumento, a METROSUL anexou cópia do DUT do veículo e no qual consta seu nome como legítima proprietária (ID 51959885). Feitas essas considerações e demonstrado, neste juízo perfunctório, que o único veículo com aquele VIN teria sido destinado pela fabricante à METROSUL, impõe-se restabelecer os efeitos da decisão em que deferida a antecipação da tutela recursal. Por fim, é necessário ressaltar que nenhum prejuízo advirá para a CNP CONSÓRCIO, em razão do cancelamento da anotação de alienação fiduciária, haja vista que a autora já depositou caução em dinheiro para assegurar eventual reparação por perdas e danos na eventualidade de sucumbir ao final do processo. Ante o exposto, REVOGO A DECISÃO DE ID 52485726. Intime-se, com urgência, a CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS ao cumprimento da decisão de ID 52142119, no prazo de 2 (dias) e sob pena de incorrer na multa diária de R$1.000,00.” O embargante sustentou que haveria duas omissões na decisão. A primeira, porque fundamentada em documento que não tem pertinência com o processo, e a segunda, porque teria deixado de apreciar a alegação da existência de risco inverso no cumprimento da tutela provisória. Quanto à primeira questão, o embargante alegou que o DUT anexado pela embargada aos autos refere-se a outro veículo. Contudo, independentemente da pertinência do documento em questão, a decisão está lastreada em mais de um fundamento, em especial a existência de indícios relevantes de que a administradora de consórcios teria sido vítima de fraude perpetrada pela apresentação de nota-fiscal falsa. Esse fundamento, isoladamente, é suficiente para manter a decisão embargada, de sorte que não há relevância na alegação acerca da pertinência do DUT com o processo. Quanto ao segundo vício, é fruto tão somente o inconformismo do embargante com o teor da decisão. A questão relativa à reversibilidade do dano foi suficientemente abordada e exigido inclusive a prestação de caução por meio de depósito judicial, de modo a assegurar eventuais prejuízos decorrentes dos efeitos da tutela de urgência: “Por fim, é necessário ressaltar que nenhum prejuízo advirá para a CNP CONSÓRCIO, em razão do cancelamento da anotação de alienação fiduciária, haja vista que a autora já depositou caução em dinheiro para assegurar eventual reparação por perdas e danos na eventualidade de sucumbir ao final do processo.” Desta feita, inexistentes as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Por fim, a embargante comunicou que não tem condições de cumprir a decisão porque o CRLV do veículo foi emitido pelo consorciado, o que impede sua baixa e o prazo para cancelamento já se encerrou, conforme extrato da plataforma do Detran anexada (ID 53695508). Requereu, por fim, que o cancelamento da restrição seja feito por meio de ofício a ser expedido diretamente à autarquia de trânsito. Tendo em vista as dificuldades relatadas para o cumprimento da decisão e com vistas a garantir a efetividade e celeridade no cumprimento das decisões judiciais, na forma do art. 536, do Código de Processo Civil, impõe-se o acolhimento do pedido. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ID 53695508. Expeça-se ofício ao DETRAN/DF para baixa do gravame de alienação fiduciária inscrita no registro do veículo CHV/TRAILBLAZER PRE D4A *MM.222821*, CHASSIS 9BG156YK0PC420571 , ANO/MODELO 2022/2023, COR VERDE SAFARI e anotado em favor de CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, CNPJ 05.349.595/0001-09. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 53545163. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator